Tribunal: STF
Processo: ACO 1357
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS. NÃO CONSTITUÍDOS OU CONTESTADOS NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. VEDAÇÃO DE REPASSE DAS VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS. ART. 160, I, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO RÉU. PORTARIA PGFN 708/2009. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    1. A publicação da Portaria PGFN 708/2009 importa em reconhecimento do pedido por parte da União e alcança o pleito do Estado do Rio de Janeiro, porquanto impede que o ente central deixe de repassar as quotas do FPE, quando pendente discussão quanto à exigibilidade dos créditos ainda não constituídos ou contestados em processos administrativos e judiciais de índole fiscal.



    2. O sistema processual pátrio adota a teoria da substanciação, a qual valoriza os fatos expostos na inicial para que se compreenda a relação jurídica estruturante da pretensão. Assim, os limites objetivos da lide são definidos não apenas pelo pedido deduzido, mas também pela causa de pedir próxima e remota. Considera-se que o pedido formulado na exordial restringe-se, expressamente, à problemática consignada na sua causa de pedir remota (os fatos).



    3. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária não comporta a manifestação judicial prévia e hipotética a respeito da modalidade executória supostamente correta mediante a qual o débito fiscal junto à União seria solvido, caso existisse.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.